Tribunal: TJSP
Processo: 2356136-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial com pedido de arresto cautelar. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.